Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706444-16.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar na apelação interposta por Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. e Garantia Pneus e Serviços Automotivos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os apelantes impetraram mandado de segurança contra ato atribuído à Diretora do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF). Alegaram na petição inicial que o órgão aplicou equivocadamente as sanções de interdição por supostas violações das empresas ao Código de Defesa do Consumidor. Sustentaram que as irregularidades são mínimas e as sanções desproporcionais. Pediram a anulação do ato administrativo (id 39121227). A Desembargadora Sandra Reves suspendeu liminarmente a interdição. A sentença denegou a ordem posteriormente (id 39121818 e 39121816). As apelantes receiam que a Administração Pública retome a interdição e requerem que a suspensão seja mantida até o julgamento da apelação (id 39121824). É o relatório. A possibilidade de execução provisória da sentença proferida em mandado de segurança limita-se à hipótese de concessão da ordem (art. 14, § 3o, da Lei de Mandado de Segurança). Os demais casos são regidos pelo art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual concede efeito suspensivo à apelação como regra. O caso concreto, entretanto, apresenta particulares capazes de gerar insegurança jurídica quanto aos efeitos da apelação se a medida liminar não for mantida. A Desembargadora Sandra Reves deferiu a medida liminar e, posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em sentido contrário. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, uma vez que essa é proferida em juízo de cognição exauriente, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. A análise não será prejudicada apenas em questões excepcionais, como na hipótese de decisão parcial do mérito.[1] Haverá dúvida se prevalecerá o efeito suspensivo natural da apelação ou se a sentença desfavorável permitirá a retomada do ato de interdição por prevalecer sobre a medida liminar. O estado de insegurança quanto aos efeitos da sentença é agravado por outro fator. A sentença que revoga a tutela provisória produz efeitos imediatamente, uma exceção à regra do efeito suspensivo da apelação (art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil). A exceção permitiria discutir se o caso concreto se enquadraria na hipótese legal de revogação da tutela provisória ou não. A certeza sobre os efeitos é necessária porque a autoexecutoriedade é um dos atributos do ato administrativo. A Administração Pública não necessita da intervenção do Poder Judiciário para executar a interdição. A prerrogativa justifica a manutenção da medida liminar concedida pela Desembargadora Sandra Reves. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação seja relevante (art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). Há possibilidade de prejuízos econômicos para as empresas e os funcionários. Os estabelecimentos comerciais foram interditados sem prazo para reabertura, desde o dia 24.5.2022. O provimento da apelação é uma possibilidade se as provas anexadas demonstrarem a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A sanção de interdição, embora seja uma consequência jurídica possível em caso de infração das normas de defesa do consumidor, está condicionada pelo art. 59, caput, do Código de Defesa do Consumidor a prévio procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, e à reincidência na prática de infrações de maior gravidade. A resolução definitiva da controvérsia somente será possível após a apreciação das provas produzidas, em exame aprofundado do mérito. A segurança jurídica recomenda a manutenção da medida liminar anteriormente deferida até o julgamento definitivo da apelação. Ante o exposto, mantenho a suspensão da sanção administrativa de interdição. Confiro força de mandado à decisão. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.